Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711622-17.2024.8.07.0004 RECORRENTE: BRENER FRANCA VILELA BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO FURTADO. COMPRAS A CRÉDITO PELO SISTEMA DE APROXIMAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. PRÁTICA DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SUBMISSÃO DO ACUSADO A TRATAMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem-se por configurado o Crime de Furto Qualificado mediante fraude se o agente se apossa de cartão de crédito da vítima e, se passando como sendo o legítimo titular, faz compras em estabelecimento comercial se utilizando do recurso inerente ao pagamento por aproximação (conduta fraudulenta), subtraindo para si valores pertencentes à vítima, sendo inviável, assim, a desclassificação da conduta para a modalidade simples. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao furto praticado mediante fraude. (AgRg no HC n. 705.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação, desde que contenha elementos mínimos capazes de demonstrar o raciocínio jurídico adotado pelo julgador. Assim, não há ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal quando a sentença apresenta motivação concisa, mas suficiente para justificar a conclusão de que o acusado é portador de maus antecedentes. 5. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente. 6. A alegação de dependência química, embora socialmente relevante e digna de atenção em outras esferas, como a de saúde pública, não pode ser instrumentalizada para elidir a responsabilidade penal, sem o devido respaldo técnico e processual. Do contrário, estar-se-ia chancelando a desvirtuação do sistema de responsabilização penal, com evidente risco de impunidade disfarçada sob o manto do tratamento compulsório. 7. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 155, caput e §4o, inciso II, do Código Penal, sustentando ser indevida a incidência da qualificadora da destreza, ao argumento de que a porta do veículo estaria destrancada e os objetos teriam sido retirados sem qualquer arrombamento, fraude ou artifício engenhoso, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para furto simples; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando ser cabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto o valor subtraído seria ínfimo. Subsidiariamente, pede o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, pois ausente fundamentação concreta e individualizada, bem como a manutenção do regime inicial aberto para a continuidade do processo de reintegração social. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 155, caput e §4o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Ademais, entende o STJ que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. Registre-se, outrossim, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024